Tribunal: STF
Processo: HC 203793
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Receptação. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 674.247/SP, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 04.03.2021, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, tendo em vista a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Argumenta que o paciente é portador de enfermidades graves, preenchendo os requisitos estabelecidos na Recomendação nº 62 do CNJ, inclusive para a prisão domiciliar. Daí o pedido de concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou mesmo para imposição de prisão domiciliar. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O relator do habeas corpus impetrado no TJ/SP, ao indeferir a liminar, deixou consignado que se trata de paciente preso em flagrante delito, “denunciado pela prática dos crimes de receptação de 04 galões de óleo diesel, contendo aproximadamente 50 litros cada um, e de tráfico ilícito de drogas por ter sido surpreendido na posse de 04 porções de maconha (peso 32g) e 205 porções de cocaína (peso 206g), tendo o d. Magistrado, após reconhecer a legalidade do flagrante, convertido a prisão em preventiva pela gravidade do crime diante das circunstâncias em que cometido e por ostentar o paciente antecedentes criminais, reincidente específico, e, posteriormente, indeferido pedido de prisão domiciliar, não se vislumbrando patente ilegalidade ou teratologia na decisão alvejada, o que exige cuidadosa análise de mérito e leva ao indeferimento da liminar pleiteada”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator